Tribunal: TJPA
Processo: 0007932-31.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007932-31.2014.8.14.0051

APELANTE: MARGARIDA MARIA LOPES, LUIZ DOS SANTOS LOPES

APELADO: ANTONIO DUARTE BRITO, ORACELIA DE SENA BRITO, ESTADO DO PARÁ, CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0007932-31.2014.8.14.0051

RECORRENTE: LUIZ DOS SANTOS LOPES

RECORRENTE: MARGARIDA MARIA LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luiz dos Santos Lopes e Margarida Maria Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos de ação de usucapião extraordinário, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre imóvel urbano de 1.750 m2 localizado no bairro Prainha, em Santarém/PA. Os autores alegaram exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de quarenta anos, sustentando que ocupavam o imóvel desde a década de 1960, inclusive antes de sua aquisição pelo Estado do Pará em 1981. A sentença foi impugnada sob alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, pela defesa da possibilidade de usucapião do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível reconhecer usucapião sobre imóvel que integra o patrimônio público estadual, especialmente diante da alegação de posse anterior à incorporação do bem ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

4.

A documentação apresentada, especialmente o registro imobiliário e a escritura de compra e venda, comprova que o imóvel foi adquirido validamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Pará (atual SETRAN/PA) em maio de 1981, integrando o patrimônio público estadual.

5.

A Constituição Federal veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião, nos termos dos arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, vedação reforçada pelo art. 102 do Código Civil e pela Súmula 340 do STF, que estende a proibição inclusive aos bens dominicais.

6.

A ocupação de bem público por particular configura mera detenção precária, incapaz de gerar posse ad usucapionem ou direitos aquisitivos, ainda que o imóvel esteja desafetado ou supostamente não cumpra função social.

7.

A alegação de consolidação da prescrição aquisitiva antes da aquisição do imóvel pelo Estado não encontra suporte probatório, sendo inverossímil a afirmação de exercício de posse desde 1960 pelos autores, que possuíam apenas cinco anos de idade à época e não demonstraram continuidade de posse por antecessores.

8.

Os princípios da função social da propriedade e do direito à moradia não afastam a regra constitucional de imprescritibilidade dos bens públicos, prevalecendo a proteção ao patrimônio estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2.

A Constituição Federal veda de forma absoluta a aquisição de bens públicos por usucapião, inclusive quando se trate de bens dominicais ou desafetados.

3.

A ocupação de bem público por particular caracteriza mera detenção precária, incapaz de gerar posse ad usucapionem ou direitos aquisitivos.

4.

A alegação de posse anterior à incorporação do imóvel ao patrimônio público exige prova robusta, não sendo suficiente narrativa incompatível com os elementos fáticos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único; CC, art. 102; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 340; STJ, AgInt no AREsp 2079504/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, REsp 1.874.632/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.11.2021.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ DOS SANTOS LOPES E MARGARIDA MARIA LOPES, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, LUIZ DOS SANTOS LOPES E MARGARIDA MARIA LOPES ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que se encontram na posse de um imóvel urbano localizado na Rua Araguarina, nº 351, bairro Prainha, em Santarém, há mais de 43 (quarenta e três) anos.

Afirmaram que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
e boa-fé, tendo realizado benfeitorias, cercado o terreno e efetuado o pagamento de tributos e taxas pertinentes ao bem, que possui área total de 1.750 m2 (um mil, setecentos e cinquenta metros quadrados).

Esclareceram que o imóvel pertencia originalmente a Antônio Duarte Brito e Oracélia de Sena Brito, que o venderam ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Pará – D.E.R./PA (atualmente SETRAN/PA) em maio de 1981, época em que os autores alegam que já residiam no local há mais de 20 (vinte) anos sem oposição.

Ao final, requereram a procedência da ação para que fosse declarada a usucapião do imóvel, com a consequente transcrição da sentença no Registro de Imóveis.:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora nas custas processuais, ficando a sua exigibilidade suspensa, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação, suscitando, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumentaram que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem que lhes fosse oportunizada a produção de provas essenciais, especificamente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alegaram ainda a ocorrência de "decisão surpresa", uma vez que o juízo não teria fundamentado previamente a desnecessidade das provas requeridas antes de proferir a sentença de mérito.

No mérito, os recorrentes reforçaram a tese de que a posse sobre o imóvel se iniciou nos idos de 1960, totalizando mais de 20 (vinte) anos de ocupação antes mesmo de o Estado do Pará adquirir o bem em 1981.

Sustentaram que, por ter a prescrição aquisitiva se consolidado antes da incorporação do imóvel ao patrimônio público, não deveria incidir a vedação à usucapião de bens públicos prevista na Constituição Federal e na Súmula 340 do STF.

Além disso, defenderam a possibilidade de usucapião de bens públicos dominicais e abandonados que não atendam à sua função social, citando doutrina e jurisprudência de outros tribunais para amparar a tese de que a moradia, como direito fundamental, deve prevalecer em casos de bens desafetados de finalidade pública.

Por fim, os apelantes requereram a anulação da sentença para a reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma total da decisão para julgar procedente o pedido de usucapião, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso foi devidamente contrarrazoado pela empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda.

O Estado, em que pese intimado da sentença, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, apresentou parecer minucioso manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

No tocante à preliminar de nulidade, o órgão ministerial rechaçou a tese de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado, como destinatário da prova, agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a controvérsia é estritamente de direito e a prova documental era suficiente.

Ressaltou que a simples insistência em provas orais, sem demonstração objetiva de sua utilidade, não configura vício processual, estando a decisão amparada pelo princípio da persuasão racional.

Quanto ao mérito, o
Parquet
asseverou que a natureza pública do imóvel é impeditiva para o reconhecimento da usucapião, reforçando a vigência dos dispositivos constitucionais e legais que protegem o patrimônio estatal (arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF; art. 102 do CC; e Súmula 340 do STF).

Destacou que a ocupação de bem público por particular não gera direitos aquisitivos, sendo qualificada juridicamente como mera detenção precária, incapaz de induzir posse. O parecer pontuou que o imóvel foi validamente adquirido pelo Estado em 1981 e que os apelantes não comprovaram vício na referida aquisição ou o preenchimento de requisitos legais de posse qualificada em período anterior.

Diante da insuficiência dos argumentos recursais para afastar a natureza pública do bem e a vedação constitucional, a Representante Ministerial opinou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário, julgou improcedente o pedido inicial.

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, contudo, a insurgência não prospera, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre um imóvel urbano de 1.750 m2 (um mil, setecentos e cinquenta metros quadrados) localizado em Santarém/PA, o qual os apelantes afirmam possuir de forma mansa e pacífica desde 1960.

O cerne do litígio envolve o fato de o imóvel ter sido adquirido pelo Estado do Pará em maio de 1981, tornando-se patrimônio público e, portanto, insuscetível de usucapião nos termos dos arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF, além da Súmula 340 do STF.

Adicionalmente, a discussão abrange uma preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que os recorrentes alegam prejuízo pelo julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de provas orais e testemunhais que consideram essenciais para comprovar a posse anterior à aquisição estatal.

I –
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes suscitam a nulidade do julgado sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa, especialmente pela impossibilidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Todavia, tal tese é manifestamente improcedente.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso vertente, a controvérsia repousa sobre a natureza jurídica do imóvel e a possibilidade de sua aquisição por usucapião, matérias de direito que prescindem de dilação probatória oral.

A prova documental constante nos autos, notadamente o registro de imóveis e a escritura de compra e venda, é suficiente para o convencimento do juízo acerca da natureza pública do bem. Assim, a insistência em provas orais sem a demonstração de sua utilidade objetiva não configura vício, mas sim observância ao princípio da persuasão racional.

II –
DO MÉRITO

No mérito, a pretensão dos recorrentes esbarra em intransponível barreira constitucional e legal. Restou sobejamente provado que o imóvel em questão integra o Patrimônio Estadual, cadastrado sob o sequencial RPI nº 2050 e adquirido validamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem – D.E.R./PA (atual SETRAN) em maio de 1981.

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião. Tal proibição é reforçada pelo art. 102 do Código Civil e pela Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, que estende a vedação inclusive aos bens dominicais.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIO. NATUREZA DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum proferido na vigência do CPC/2015. II. Na forma da jurisprudência do STJ, "regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos" (STJ, REsp 1 .874.632/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2021). III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "incontroverso que o imóvel objeto da presente ação é bem público", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Descabimento do Recurso Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2079504 SP 2022/0034038-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Portanto, a tese recursal de que bens desafetados ou sem função social seriam usucapíveis não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a ocupação de área pública por particular configura mera detenção precária, incapaz de gerar direitos aquisitivos ou posse
ad usucapionem
.

Ademais, os recorrentes argumentam que a prescrição aquisitiva teria se consolidado antes da aquisição pelo Estado em 1981. Contudo, como bem asseverado pelo juízo de piso e ratificado pelo
Parquet
, tal alegação é desprovida de elementos mínimos de prova que possam infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e dos registros públicos.

Neste ponto, cumpre tecer uma análise minuciosa sobre a cronologia dos fatos narrados na peça preambular. Os apelantes afirmam ocupar o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde os
idos
de 1960. Ocorre que, em consulta aos autos, verifica-se que ambos os autores nasceram no ano de 1955 (id 27366875, pág. 07).

É juridicamente inverossímil e curiosa a afirmação de que exerciam posse com
animus domini
(vontade de dono) nos idos de 1960, quando contavam com apenas 05 (cinco) anos de idade. Ressalte-se que os autores não referem, em momento algum, qualquer relação de continuidade de posse (
accessio possessionis
) advinda de pais, parentes ou terceiros, sustentando apenas uma posse própria que, pela idade que possuíam à época, carece de qualquer sustentação fática ou jurídica.

Por fim, quanto à pretensão subsidiária baseada na função social da propriedade e no direito à moradia, tais princípios, conquanto fundamentais, não têm o condão de derrogar a regra constitucional da imprescritibilidade dos bens públicos. A supremacia do interesse público sobre o privado e a necessidade de preservação do patrimônio estatal impõem a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Adverte-se que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, por votação unânime, poderá ser imposta a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026